Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704212-64.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISADORA MARIA SALGADO E JUNCAL APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, fazendo juntar aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência financeira, como cópias de contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas mensais, extratos bancários dos últimos três meses etc. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator